Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0715968-28.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração da decisão (id. 25887987) desta Relatoria que indeferiu a petição inicial da reclamação, por manifesta inadmissibilidade, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. A decisão embargada não padece de omissão, art. 1.022, inc. II, do CPC, ou do vício disciplinado no art. 489, §1o, inc. I, do CPC, como alegado (id. 26352361), ao contrário, foi expressa ao assentar que “o reclamante embasa a reclamação na Súmula 312 do e. STJ, em relação a qual não há contrariedade do acórdão impugnado, e em acórdão proferido em PUIL, que não representa julgamento de caso repetitivo, arts. 928 do CPC, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação” (id. 25887987, pág. 5). O embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria já analisada, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. A propósito, reiterem-se os fundamentos devidamente expostos na decisão embargada para indeferir a inicial da reclamação, ante a sua manifesta inadmissibilidade, in verbis: “Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Inicialmente, constata-se que o acórdão reclamado foi proferido em estrita conformidade com a Súmula 312 do e. STJ, pela qual, “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Portanto, sob esse enfoque, a reclamação é inadmissível. Ainda, constata-se que a reclamação também está embasada em alegada violação ao julgamento do e. STJ no PUIL 372/SP. A previsão de admissibilidade da reclamação “para garantir a observância de precedentes”, contida na Resolução STJ/GP no 03/16, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. O reclamante apresenta como paradigma acórdão do e. STJ proferido em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL), que não foi originado de julgamento de caso repetitivo, cujas hipóteses são previstas no art. 928 do CPC, quais sejam, incidente de resolução de demanda repetitiva; recurso especial e extraordinário repetitivos (ou com repercussão geral). Logo, o acórdão proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Em conclusão, o reclamante embasa a reclamação na Súmula 312 do e. STJ, em relação a qual não há contrariedade do acórdão impugnado, e em acórdão proferido em PUIL, que não representa julgamento de caso repetitivo, art. 928 do CPC, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação.” (grifos nossos) Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do Distrito Federal. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 15 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora